Tribunal: TJDFT
Processo: 0702237-71.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702237-71.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SOCIEDADE DO PAPEL - INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS DE PAPELAO LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A apelante SOCIEDADE DO PAPEL - INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS DE PAPELAO LTDA peticiona no ID 35885472, pugnando pela concessão dos efeitos da tutela antecipada recursal. Alega que a improcedência do pedido, conforme a sentença recorrida, implicou na não suspensão do débito debatido nos autos, o que está gerando dificuldades nas operações do dia a dia da empresa recorrente, uma vez que o débito quase que milionário, incorretamente inscrito em nome da apelante, traz diversos embaraços à vida empresarial cotidiana, principalmente junto às instituições financeiras e fornecedores, que se recusam a fazer negócio com a apelante em razão de sua certidão positiva de tributos. Acrescenta, ainda, que o Distrito Federal protestou o débito junto ao cartório de notas competente no dia 20/05/2022, tendo obtido ciência do protesto na presente data por meio da gerência de um dos bancos ao qual se vincula, além de ter seu nome incluído também no cadastro negativo de devedores do SERASA, sendo certo que não possui qualquer outro débito protestado em seu nome ou junto ao GDF. Afirma que há grave risco do perecimento de seu direito, não se podendo aguardar até o julgamento do feito para que se obtenha a tutela jurisdicional definitiva. Defende, assim, sob pena de perder sua linha de crédito e ter a paralização de suas atividades, a antecipação da tutela recursal para suspender a exigibilidade do crédito tributário é medida de extrema urgência e necessidade. Pugna pela concessão dos efeitos da tutela recursal antecipada, ao menos para determinar a imediata suspensão do crédito, possibilitando a emissão de certidão positiva com efeito de negativa e exclusão de seu nome do SERASA, conforme delineado no recurso de apelação. É o relato do necessário. DECIDO. A possibilidade de tutela provisória recursal encontra amparo no art. 932, inciso II, do CPC, devendo para tanto, estarem presentes os requisitos definidos pelo art. 300 do referido diploma processual, quais sejam, “a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso, verifica-se que o pedido antecipatório formulado pelo apelante, calcado no instituto da tutela de urgência, não merece acolhida. Com efeito, referida tutela já foi objeto de apreciação pelo Juízo a quo, conforme decisão ID 35705079, o que ensejou a interposição do Agravo de Instrumento no 0709438-71.2022.8.07.0000, cujo pedido de antecipação da tutela recursal restou igualmente indeferido (ID 35705108), tendo, posteriormente, sido declara a sua perda de objeto em razão da prolação da sentença ora recorrida (ID 35705124). Por outro lado, ainda que o apelante alegue a existência de entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a apresentação de impugnação/reclamação, ainda que intempestiva, teria o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, na forma do art. 151, III, do CTN, certo é que tal entendimento deve ter por base o fundamento jurídico que o originou. Nesse passo, cumpre destacar a fundamentação manifestada pela eminente Ministra Eliana Calmon no julgamento do AgRg no Ag 1094144/SP: “A reclamação ou recurso administrativo impede a propositura da execução fiscal, mesmo que incabível, pois o contribuinte tem direito à manifestação do Poder Público quanto à sua pretensão. É causa de suspensão da exigibilidade do crédito e, por conseqüência, hipótese de suspensão do curso da prescrição, pois mesmo intempestiva ou inadmissível, até que assim o declare o órgão julgador competente para dela conhecer, ela possui o efeito que lhe é próprio, pois o crédito está sob julgamento e pendente de confirmação ou não pela instância administrativa.” - grifei Destaque-se que referida fundamentação consta, inclusive, do precedente do STJ citado pelo apelante - AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.082.641 – ES. Logo, o fundamento jurídico que serve de alicerce ao entendimento do c. STJ é o direito do contribuinte à manifestação do Poder Público. No presente caso, houve a expressa declaração de intempestividade da impugnação apresentada (ID 35705063 – p. 132 e 143, de modo que se trata de situação que se enquadra justamente na fundamentação que embasa o entendimento do STJ levantado pelo apelante. Ademais, ao apresentar impugnação, o crédito tributário já estava inscrito em Dívida Ativa (ID 35705063 – p. 128). Portanto, ausente a probabilidade do direito, não há que se falar em suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Via de consequência, ante a não suspensão da exigibilidade do crédito tributário, não há que se falar em expedição de certidão positiva com efeito de negativa, porquanto não configurados os requisitos do artigo 206 do CTN: “Art. 206. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa.” Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para apreciação do recurso de apelação interposto. Brasília-DF, 2 de junho de 2022. ANA CANTARINO Relatora